Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do recurso, intime-se o agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre ao erro material e eventual perda do objeto quanto aos débitos do IPTU, nos termos expostos nas contrarrazões de ID 23911896.